Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARLENE MARIA DE SOUSA SUHET, em face à sentença que indeferiu sua petição inicial. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer, não fazer e repetição do indébito, em desfavor de BANCO BMG SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Adoto o relatório da sentença que ora transcrevo: “Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido liminar de tutela de urgência, repetição de indébito e indenização por dano moral e material, movida por MARLENE MARIA DE SOUSA SUHET em desfavor de BANCO BMG S.A e outros. Foi determinada a emenda à inicial na decisão id. 196484179, da qual a autora foi regularmente intimada. Não obstante, a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. Decido” Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial (ID. 62951679). MARLENE MARIA DE SOUSA SUHET interpôs apelação. Afirmou que, através das razões recursais, estaria “atendendo as exigências estabelecidas pelo juízo a quo”. No mais, repristinou os fundamentos quanto à questão de fundo da demanda (ID. 62951682). Contrarrazões (ID. 62951688; 62951690). Intimada sobre eventual ocorrência de preclusão e violação à dialeticidade, a autora deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 63838088). É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 06/05/2024, sentença proferida em 19/06/2024 e apelação interposta em 12/07/2024. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade da apelação. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr1: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. ( in “Comentários ao Código de Processo Civil”. 1a Edição. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.520). No caso em análise, o magistrado facultou a emenda à inicial para: “Assim, emende-se a inicial para adequá-la contra um único réu e o respectivo contrato que se pretende a anulação. E, caso queira, a parte autora poderá ajuizar outra demanda, contra o réu excluído, sem qualquer conexão com esta. Ressalto que a emenda deverá ser apresentada em forma de nova petição, a qual deverá também: - indicar o montante recebido a título do empréstimo questionado; - indicar o valor atualmente já descontado e o atual saldo devedor; - instruir a ação com o contrato sub judice e os documentos que demonstrem os referidos descontos ou esclarecer, de forma fundamentada, sua impossibilidade; e - caso queira a tramitação no juízo 100% digital, indicar o número de uma linha telefônica para a realização dos atos (preferencialmente com o uso do sistema de WhatsApp) e a autorização expressa para a utilização dos dados no processo judicial, nos termos do art. 2o, § 1.o, da Portaria Conjunta n. 29/2021 do TJDFT.” Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial, porque “a parte autora deixou transcorrer o prazo sem promover a emenda”. Nas razões recursais, a apelante não impugnou o principal fundamento da sentença, isto é, o fato de que havia perdido o prazo para juntar nova peça inaugural. Limitou-se a colacionar documentos e informações que, no seu entender, cumpririam o despacho para emenda, mas sem demonstrar porque não os trouxe no prazo assinado. Assim, a tentativa de atender aos requisitos do Juízo se deu de modo extemporâneo e pela via inadequada. Em suma, MARLENE não impugnou às razões que levaram ao indeferimento da petição inicial e a extinção do processo na forma do art. 485 do Código de Processo Civil. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal: "DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE DESPEJO E MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 2. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida. 3. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 4. Por terem os apelantes, nas razões recursais, apresentado argumentos dissociados da sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 5. Preliminares acolhidas. Apelações dos Réus não conhecidas. Unânime. (Acórdão 1858560, 07270793520238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pela sentença. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15